Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de termo de compromisso que tinha por objeto a execução da ação de melhorias sanitárias domiciliares, por meio da construção de 245 módulos sanitários domiciliares/MSD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro contra o Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.